Tribunal: TJSP
Processo: 1000318-02.2021.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Relação jurídica caracterizada – Saldo devedor decorrente de fatura de cartão de crédito inadimplida – Conjunto probatório que permite se conclua pela validade da dívida e legalidade da conduta da ré – Ausência de ilícito na remessa de nome a cadastro de inadimplentes – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.